Tribunal: STF
Processo: AI 595137
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. MP Nº 2.131/2000. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido do servidor público à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que seja preservado o montante global dos vencimentos e que não haja decesso remuneratório. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.